Tribunal: TJMT
Processo: 0003023-95.2016.8.11.0038
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0003023-95.2016.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (RECORRENTE), PAULO CESAR DOS SANTOS - CPF: 909.003.671-72 (RECORRIDO), SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ - CPF: 523.393.511-20 (ADVOGADO), IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR - CPF: 033.193.229-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado no
0003023-95.2016.8.11.0038.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Araputanga.

Recorrente:
MUNICIPIO DE ARAPUTANGA
.

Recorrido:

PAULO CESAR DOS SANTOS.

Data do Julgamento:
26/09/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VIGIA. DIFERENÇA ENTRE SALÁRIO BASE E SALÁRIO MÍNIMO. INCORPORAÇÃO. ADICIONAL NOTURNO. PERICULOSIDADE. HORAS EXTRAS. GRATIFICAÇÃO NATALINA. VALORES DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Município de Araputanga contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ex-servidor público municipal ocupante do cargo de vigia, condenando o ente público à incorporação das rubricas “diferença de salário mínimo” e “diferença de piso salarial” ao vencimento do autor, bem como ao pagamento de adicional noturno, adicional de periculosidade, horas extras e gratificação natalina, a serem apurados em sede de liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível a incorporação das verbas pagas a título de diferença entre o salário base e o salário mínimo ao vencimento do servidor para cálculo das demais verbas; (ii) estabelecer se são devidas diferenças de horas extras; (iii) determinar se o adicional noturno e o adicional de periculosidade foram integralmente pagos; (iv) verificar se houve pagamento integral da gratificação natalina.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A diferença entre o salário-base e o salário mínimo nacional, quando paga de forma habitual e permanente sob as rubricas “diferença de salário mínimo” e “diferença de piso salarial”, adquire natureza salarial e deve ser incorporada ao vencimento do servidor para fins de cálculo das demais verbas remuneratórias.

A incorporação desses valores não configura aumento remuneratório, mas reconhecimento de sua natureza salarial, não implicando afronta ao princípio da separação dos poderes nem à legalidade administrativa.

A ausência de prova inequívoca de que as horas extras prestadas foram devidamente autorizadas e integralmente pagas justifica a condenação ao pagamento das diferenças, com apuração em fase de liquidação.

A jornada cumprida no regime 12x36, com labor no período noturno (entre 22h e 5h), caracteriza o direito ao adicional noturno, cuja ausência de comprovação de pagamento integral também enseja a condenação.

A função de vigia é classificada como atividade perigosa conforme Portaria no 1.885/2013 do MTE, e a ausência de prova do pagamento integral do adicional de periculosidade autoriza a condenação ao pagamento das diferenças.

A gratificação natalina (13o salário) deve ser paga proporcionalmente ao tempo de serviço e com base na remuneração de dezembro; a ausência de prova de pagamento integral justifica a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Valores pagos a título de diferença entre o salário-base e o salário mínimo, quando habituais, integram o vencimento do servidor público municipal para cálculo das demais verbas remuneratórias.

A ausência de prova inequívoca de pagamento integral de horas extras, adicional noturno, adicional de periculosidade e gratificação natalina justifica a condenação ao pagamento de diferenças, a serem apuradas em liquidação.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, IV; Lei Municipal no 135/1992, arts. 22, 46, 67, 70, 73, 74 e 75; Lei no 9.099/1995, art. 46; CPC/2015, art. 85, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada: TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 0000989-55.2013.8.11.0038, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 10.10.2023, DJE 11.10.2023.

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para:

“a) DETERMINAR a incorporação dos valores pagos com título “DIFERENÇA DE SALÁRIO MÍNIMO” e “DIFERENÇA DE PISO SALARIAL” para que tais valores sejam utilizados para o pagamento de todas as demais verbas;

b) CONDENAR o Município Reclamado ao pagamento de adicional noturno, adicional de periculosidade, horas extraordinárias e 13o Salário (Gratificação Natalina), valores estes que serão arbitrados em sede de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.

Tais valores deverão ser corrigidos monetariamente, desde a data em que a parcelas deveriam ter sido adimplidas, com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e acrescido de juros de mora, devidos a partir da citação, e calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança.”

O reclamante postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por PAULO CESAR DOS SANTOS em sede de Reclamação Trabalhista.

Na origem, o autor, ex-servidor público municipal ocupante do cargo de vigia, ajuizou ação em novembro de 2016, pleiteando: a) incorporação dos valores pagos a título de diferença de salário mínimo e diferença de piso salarial ao seu subsídio; b) adicional noturno de 20% sobre seu subsídio e horas extras supostamente não pagas; c) adicional de periculosidade de 30% sobre seu subsídio com reflexos sobre as horas extras, aviso prévio, férias, 13o salários etc.; d) pagamento em dobro pelos dias trabalhados em sábados, domingos e feriados; e) pagamento das horas extras normais de 50% sobre o seu subsídio nos dias de segunda a sexta trabalhados a mais e horas extras em dobro de 100% sobre o seu subsídio nos dias de sábados, domingos e feriados trabalhados a mais; f) pagamento de 30 horas extras intrajornadas mensais sobre o seu subsídio; g) pagamento do descanso semanal remunerado durante todo o período trabalhado; h) os respectivos reflexos das horas extras e do adicional noturno supostamente não pagos sobre férias, 13o, um terço de férias e 13o salários.

O Município de Araputanga apresentou contestação arguindo preliminares de incorreção do valor da causa e indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça ao autor. No mérito, sustentou a inaplicabilidade da CLT aos servidores estatutários municipais, a impossibilidade de incorporação da diferença do salário mínimo sobre o piso salarial, bem como alegou que as horas extras, adicional noturno e adicional de periculosidade foram devidamente pagos ao reclamante.

O Juízo de primeiro grau, em sentença, rejeitou as preliminares e, no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) determinar a incorporação dos valores pagos com título "diferença de salário mínimo" e "diferença de piso salarial" para que tais valores sejam utilizados para o pagamento de todas as demais verbas; b) condenar o Município reclamado ao pagamento de adicional noturno, adicional de periculosidade, horas extraordinárias e 13o Salário (Gratificação Natalina), valores a serem arbitrados em sede de liquidação de sentença.

Em suas razões recursais, o Município recorrente sustenta, em síntese: a) a impossibilidade de incorporação da diferença do salário mínimo sobre o piso salarial, invocando os Temas de Repercussão Geral 142 e 256 e as Súmulas Vinculantes 04, 16 e 37, todas do STF; b) que as horas extras foram devidamente pagas, tratando-se de verba de natureza propter laborem; c) que os adicionais noturno e de periculosidade também foram devidamente pagos ao recorrido durante todo o período em que esteve no efetivo exercício de sua função pública; d) que o 13o salário (gratificação natalina) foi corretamente pago em favor do recorrido, conforme comprovam os holerites e a ficha financeira juntados aos autos.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção integral da sentença, argumentando que o Juízo Singular rebateu claramente todas as alegações do recorrente, tornando a decisão "límpida e cristalina".

Observa-se que a controvérsia gravita em torno de quatro questões principais: (i) a possibilidade de incorporação da diferença entre o salário-base e o salário mínimo; (ii) o pagamento de horas extras; (iii) o pagamento dos adicionais noturno e de periculosidade; e (iv) o pagamento do 13o salário (gratificação natalina).

Prima facie, cumpre estabelecer a distinção técnico-conceitual entre salário-base e vencimento/subsídio, elementos fundamentais para a correta compreensão da controvérsia. O vencimento/subsídio constitui a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, considerando-se os níveis, classes, símbolos e referências do servidor, com valor fixado em lei. Por outro lado, o salário-base ou vencimento-base representa o montante inicial que serve como apoio à apuração do vencimento.

In casu, o cerne da questão reside na possibilidade jurídica de incorporação da diferença entre o salário-base e o salário mínimo nacional ao vencimento do servidor público municipal, para fins de cálculo das demais verbas remuneratórias.

Da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o Município recorrente, para cumprir o disposto no artigo 46 da Lei Municipal no 135/1992, que estabelece que nenhum servidor receberá remuneração inferior ao salário mínimo nacional, realizava o pagamento de valores sob as rubricas "diferença de salário mínimo" e "diferença de piso salarial".

Nesse sentido, considerando que tais valores eram pagos de forma habitual e permanente, com o escopo de complementar o salário-base do servidor para atingir o mínimo legal, forçoso reconhecer que devem ser incorporados ao vencimento do recorrido para fins de cálculo das demais verbas remuneratórias.

Impende consignar, outrossim, que a incorporação de tais valores ao vencimento do servidor não configura aumento salarial, mas sim o reconhecimento da natureza salarial de verbas que já eram pagas pelo Município recorrente, o que não viola o princípio da separação dos poderes nem representa indevida interferência do Poder Judiciário na esfera administrativa.

Destarte, a sentença recorrida, ao determinar a incorporação dos valores pagos com título "diferença de salário mínimo" e "diferença de piso salarial" para que sejam utilizados para o pagamento de todas as demais verbas, está em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana, da valorização do trabalho e da proteção ao salário, bem como com a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio.

No que concerne às horas extras, adicional noturno e adicional de periculosidade, o Município recorrente sustenta que tais verbas foram devidamente pagas ao recorrido durante todo o período em que esteve no efetivo exercício de sua função pública, conforme comprovam os holerites e a ficha financeira juntados aos autos.

Ab initio, impende consignar que os servidores públicos municipais estão vinculados ao Regime Jurídico Único estabelecido pela Lei Municipal no 135/1992, alterada pela Lei Municipal no 973/2011, bem como ao Plano de Cargos e Carreiras instituído pela Lei Municipal no 971/2011, não se aplicando, portanto, as disposições da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Quanto à jornada de trabalho, a Lei Municipal no 135/1992 estabelece, em seu artigo 22, que a jornada de trabalho dos servidores da Prefeitura Municipal de Araputanga será de 40 (quarenta) horas semanais. Posteriormente, a Lei Municipal no 1279/2017 alterou as disposições do Regime Jurídico Único, criando a escala de revezamento em jornadas de 12x36 horas.

No que tange às horas extras, a Lei Municipal no 135/1992, alterada pela Lei Municipal no 973/2011, estabelece, em seus artigos 73 e 74, que o serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho, sendo permitido apenas para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitando o limite máximo de 02 (duas) horas diárias, podendo ser prorrogado por igual período se o interesse público exigir.

Da análise minuciosa das folhas de ponto que instruíram a petição inicial, verifica-se que o recorrido trabalhava no regime 12x36, ou seja, doze horas de trabalho por trinta e seis de descanso. Contudo, não há nos autos comprovação de que o serviço extraordinário prestado pelo recorrido tenha sido precedido de autorização da Chefia imediata, com a devida justificativa, conforme exige o § 1o do artigo 74 da Lei Municipal no 135/1992.

Ademais, não há nos autos comprovação inequívoca de que as horas extras efetivamente prestadas pelo recorrido tenham sido integralmente pagas pelo Município recorrente, o que justifica a condenação ao pagamento de eventuais diferenças, a serem apuradas em sede de liquidação de sentença.

No que concerne ao adicional noturno, o artigo 75 da Lei Municipal no 135/1992 estabelece que o serviço noturno prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 05 (cinco) horas do dia seguinte terá o valor-hora acrescido de mais 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos.

Da análise das folhas de ponto que instruíram a petição inicial, verifica-se que o recorrido exercia suas funções a partir das 18h00min até as 06h00min, estando devidamente comprovado o trabalho noturno. Contudo, não há nos autos comprovação inequívoca de que o adicional noturno tenha sido integralmente pago pelo Município recorrente, o que justifica a condenação ao pagamento de eventuais diferenças, a serem apuradas em sede de liquidação de sentença.

Quanto ao adicional de periculosidade, o artigo 70 da Lei Municipal no 135/1992 determina que os servidores que desempenharem atividades consideradas insalubres ou perigosas farão jus a um adicional, sendo que o § 2o do referido artigo disciplina que o trabalho em condições de periculosidade assegura ao servidor um adicional de 30% (trinta por cento) sobre seu vencimento padrão.

Considerando que a função exercida pelo recorrido era de vigia, atividade considerada perigosa pelo Ministério do Trabalho e Emprego (Portaria no 1.885, de 2 de dezembro de 2013), e que não há nos autos comprovação inequívoca de que o adicional de periculosidade tenha sido integralmente pago pelo Município recorrente, justifica-se a condenação ao pagamento de eventuais diferenças, a serem apuradas em sede de liquidação de sentença.

No que tange ao 13o salário (gratificação natalina), o Município recorrente sustenta que tal verba foi corretamente paga em favor do recorrido, conforme comprovam os holerites e a ficha financeira juntados aos autos.

A Gratificação Natalina encontra-se prevista no artigo 67 da Lei Municipal no 135/1992, que estabelece que a gratificação de Natal será paga anualmente a todo funcionário Municipal, independente da remuneração a que fizer jus, correspondendo a 1/12 (um doze avos) por mês de efetivo exercício da remuneração devida em dezembro do ano correspondente.

Da análise dos autos, verifica-se que não há comprovação inequívoca de que o 13o salário (gratificação natalina) tenha sido integralmente pago pelo Município recorrente, o que justifica a condenação ao pagamento de eventuais diferenças, a serem apuradas em sede de liquidação de sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025